Tribunal: TJSP
Processo: 1006598-94.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de múltiplas sequelas de ordem ortopédica decorrentes de acidente de trajeto. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o impedimento total e permanente ao exercício da função habitual. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Em estando o autor atualmente em gozo de auxílio-doença, o

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de múltiplas sequelas de ordem ortopédica decorrentes de acidente de trajeto. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o impedimento total e permanente ao exercício da função habitual. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Em estando o autor atualmente em gozo de auxílio-doença, o início do benefício deve ser fixado na data da citação. Necessidade, contudo, de observação da suspensão do auxílio-acidente enquanto permanecer ativo o auxílio-doença, bem como em cada nova concessão pelas mesmas lesões, conforme previsto no art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Condenação ilíquida. Verba honorária a ser fixada somente após a liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Na hipótese de inexistir prestações em atraso a executar, ou em sendo irrisório o seu valor, os honorários deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, como determina o art. 85, § 8o do CPC.

Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos. Recurso adesivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Remessa
Necessária no 1006598-94.2014.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é
recorrente o JUÍZO EX OFFICIO, é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante ANDRE ALVES SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso adesivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação e à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-94.2014.8.26.0152 -Voto no 17655
2
VOTO No 17655
Apelação/Remessa Necessária: 1006598-94.2014.8.26.0152
Origem: 2a Vara Cível Comarca de Cotia
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Apelado: Andre Alves Silva
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
ACIDENTÁRIO. Autor
que sofre de múltiplas sequelas de ordem ortopédica
decorrentes de acidente de trajeto. Nexo causal
incontroverso. Exame clínico que confirma o impedimento
total e permanente ao exercício da função habitual. Auxílio-
acidente devido. Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Em estando o autor
atualmente em gozo de auxílio-doença, o início do
benefício deve ser fixado na data da citação. Necessidade,
contudo, de observação da suspensão do auxílio-acidente
enquanto permanecer ativo o auxílio-doença, bem como
em cada nova concessão pelas mesmas lesões, conforme
previsto no art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Condenação ilíquida. Verba honorária a ser fixada somente
após a liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do
CPC. Na hipótese de inexistir prestações em atraso a
executar, ou em sendo irrisório o seu valor, os honorários
deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, como
determina o art. 85, § 8o do CPC.
Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente
providos. Recurso adesivo não provido.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls. 303/309, complementada às fls. 325, que julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-94.2014.8.26.0152 -Voto no 17655
3
procedente a ação acidentária ajuizada por Andre Alves Silva para condenar o INSS
a restabelecer o benefício de auxílio-acidente desde a data de sua indevida
cessação, afastada a persistência do auxílio-doença atual.
Com relação às parcelas em atraso, determinou seu
pagamento com a incidência de atualização monetária na forma das arts. 41 e 41-A
da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, e pelo IPCA-E a partir da inscrição do
precatório, e acréscimo de juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
na redação dada pela Lei no 11.960/2009. Quanto aos honorários advocatícios,
estes foram fixados em 15% sobre o valor da condenação até a sentença.
Em suas razões de recurso a autarquia alega ausência
de interesse de agir da parte autora, uma vez que o benefício que já recebe, o
auxílio-doença, é mais vantajoso e inacumulável com o auxílio-acidente.
Argumenta, ainda, que não se pode fixar o termo inicial do benefício em data
futuro, por presunção de que, ao cessar o auxílio-doença, as lesões estarão
consolidadas, por ser evento futuro e incerto, havendo que se considerar a
possibilidade da recuperação da capacidade. Requer, assim, o provimento do
recurso para julgar a ação improcedente ou para extinta sem resolução de mérito
por falta de interesse de agir. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do
benefício na data da perícia médica, a compensação do auxílio-doença com os
benefícios inacumuláveis e que a correção monetária observe o disposto na Lei no
11.960/2009.
Na sequência, apelou adesivamente o segurado tão
somente para requerer que conste a obrigação da autarquia em pagar o abono
anual previsto no art. 40 da Lei no 8.213/91.
As partes não apresentaram contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício da
remessa necessária, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-94.2014.8.26.0152 -Voto no 17655
4
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
Ainda em preliminar, deve ser afastada a alegação de
ausência de interesse de agir, uma vez que o fato de a parte autora estar em
recebimento de auxílio-doença não impede que seja postulado outro benefício,
mesmo porque o auxílio-acidente, embora possua um valor menor, equivalente a
50% do salário-de-benefício, contra 91% do auxílio-doença, tem caráter
permanente e não temporário, de modo que não é possível afirmar que seja menos
vantajoso.
Passemos, pois, ao mérito.
O autor ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho in itinere no dia 14 de maio de 2010, quando, no retorno de
sua jornada laborativa até sua residência, colidiu sua motocicleta com um
automóvel, o que resultou em politraumatismo com fratura exposta no membro
inferior esquerdo, fratura no antebraço direito e traumatismo craniano.
Afirma na inicial que trabalhava como garçom e que
sua capacidade laborativa restou permanentemente reduzida após o acidente,
motivo pelo qual requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 14) e
concessão de benefício de auxílio-doença acidentário com termo inicial em
30/05/2010 e cessação inicialmente prevista para 02/12/2014 (cf. fls. 67); contudo,
os documentos juntados pela autarquia ao longo do processo demonstram que o
benefício acabou sendo prorrogado, não havendo, até o presente momento, notícia
de sua cessação (cf. fls. 347/362).
O segurado foi submetido a perícia médica pela Dra.
Ana Lúcia Innaco de Carvalho, que apresentou laudo às fls. 181/185,
complementado às fls. 251/252, concluindo, em síntese, pela presença de sequela
que causa redução parcial e permanente da capacidade laborativa, na medida em
que permite a sua reabilitação para outra profissão.
Houve proposta de acordo pela autarquia, a qual foi
rejeitada pelo autor.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que
concedeu o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Em que pese a irresignação da autarquia, a decisão há
de ser mantida.
Como é sabido, o benefício perseguido pelo obreiro
nestes autos exige a comprovação de dois requisitos, sendo eles o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-94.2014.8.26.0152 -Voto no 17655
5
causalidade entre o trabalho e a lesão e a redução parcial e definitiva da capacidade
laborativa dela decorrente.
No caso, o nexo causal é incontroverso, haja vista que
foi reconhecido pelo empregador e pela autarquia, vindo a ser posteriormente
confirmado na perícia médica, que encontrou sequelas compatíveis com o acidente
narrado na inicial.
Ademais, a redução da capacidade é também
indiscutível, haja vista que o exame pericial descreve uma série de sequelas
incompatíveis com o exercício da função de garçom, como marcha claudicante, com
auxílio de muletas, encurtamento da perna direita em relação à esquerda da ordem
de 15 cm, ausência de flexão do joelho direito, diminuição acentuada dos
movimentos do tornozelo esquerdo, perda de partes moles em coxa direita e
atrofia muscular importante do membro inferior direito.
Resta, portanto, evidente a gravidade das lesões,
sendo que o mero fato de o autor ainda estar em recebimento de auxílio-doença de
modo algum pode ser considerado um indício de que haverá possibilidade de
recuperação total da capacidade laborativa, mormente diante da expressiva
diferença de tamanho entre os membros inferiores, o que representa uma
permanente limitação funcional.
Ante o exposto, imperioso reconhecer que, de forma
indene de dúvidas, estão presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Noutro giro, há que se admitir que a sentença foi
obscura ao fixar o termo inicial do benefício na data da cessação do auxílio-doença,
porquanto tal fato ainda não ocorreu, não se podendo manter a condenação
condicionada à ocorrência de evento futuro e incerto.
Por isso, convém seja fixado o início do início benefício
na data da citação, o que no presente caso ocorreu no dia 29 de novembro de 2014
(fls. 49), observada, contudo, a necessária suspensão do auxílio-acidente por todo o
período em que estiver ativo o auxílio-doença, por serem benefícios inacumuláveis,
ex vi do art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99.
Ao que tudo indica, não haverá cobrança de atrasados,
pois até onde se tem notícia o auxílio-doença ainda continua ativo. Porém, na
hipótese de ter ocorrido a cessação do auxílio-doença desde a subida dos autos ao
Tribunal, o pagamento dos atrasados deverá observar o quanto disposto a seguir.
Os juros de mora devem observar o disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-94.2014.8.26.0152 -Voto no 17655
6
com as alterações promovidas pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Contudo, no tocante à verba honorária há que se fazer
pequena adequação, tendo em vista que o parágrafo 4o, inciso II, do art. 85 do CPC
estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos
honorários advocatícios somente deverá se dar na fase de liquidação, observados
os parâmetros do parágrafo 3o.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Observe-se que no momento da fixação da verba
honorária, inexistindo prestações em atraso a executar, ou sendo irrisório o valor da
condenação, deverá o julgador arbitrar os honorários por apreciação equitativa,
como determina o art. 85, § 8o do CPC.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Por fim, deve ser rejeitado o recurso adesivo do
segurado, pois, como bem constou da decisão de fls. 325, o abono anual é mero
consectário da condenação com expressa previsão legal, de modo que seu
pagamento independe de expressa previsão no título executivo.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autarquia para dispor que o termo
inicial do benefício deverá ser o dia 29 de novembro de 2014, data da citação,
observada a suspensão do auxílio-acidente durante todos os períodos em que
estiver ativo o auxílio-doença concedido em decorrência das mesmas lesões, por
força do disposto no art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-94.2014.8.26.0152 -Voto no 17655
7
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO também à
remessa necessária para afastar as disposições da sentença referentes aos
honorários advocatícios, uma vez que a definição sobre a verba honorária deverá
ocorrer somente após a liquidação do julgado, como determina o art. 85, § 4o, II do
CPC.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
eventuais prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária
pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no
810 da repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator